Tribunal: TJSP
Processo: 2076126-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2015 a 2018. Rejeição de objeção de não executividade. Decisório a negar provimento ao reclamo. Interposição de recurso especial. Sobrestamento deste nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Execução fiscal. Ilegitimidade passiva do primitivo executado. Configuração. Falecimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2015 a 2018. Rejeição de objeção de não executividade. Decisório a negar provimento ao reclamo. Interposição de recurso especial. Sobrestamento deste nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Execução fiscal. Ilegitimidade passiva do primitivo executado. Configuração. Falecimento daquele antes da propositura da ação. Hipótese de sucessão tributária. Sujeição passiva do espólio ou dos herdeiros a depender da fase de inventário. Inteligência do estatuído nos artigos 34 e 131, II e III, do Código Tributário Nacional. Possibilidade de substituição da certidão de dívida ativa (artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80). Julgamento do agravo mantido.